Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA, AJUIZADA POR AVÓ CONTRA NETO, JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE REJEITADA. INTERDIÇÃO E CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUTISMO E TRANSTORNOS AFETIVOS NÃO IMPLICAM INCAPACIDADE CIVIL AUTOMÁTICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL INDICA AUTONOMIA RESIDUAL E POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO. TOMADA DE DECISÃO APOIADA COMO ALTERNATIVA MENOS GRAVOSA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdição cumulada com pedido de curatela provisória, ajuizada por avó em face de neto, sob alegação de incapacidade civil decorrente de transtorno do espectro autista e transtornos afetivos, com pedido de nomeação da autora como curadora para a prática de atos da vida civil, especialmente patrimoniais e negociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o quadro clínico do apelado/réu justifica a decretação de interdição e a imposição de curatela, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A instrução processual observa o devido processo legal, com realização de entrevista judicial, produção de laudo psiquiátrico e elaboração de estudo psicossocial, não havendo cerceamento de defesa nem deficiência de fundamentação.
4. A curatela constitui medida protetiva excepcional, devendo ser aplicada de forma proporcional e restrita aos atos patrimoniais e negociais, somente quando demonstrada incapacidade efetiva de discernimento (arts. 84 e 85 da LBI). Precedentes do STJ e Turmário: “[...] 1. A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015, quanto ao regime das incapacidades reguladas pelos arts. 3o e 4o do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente. 2. A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. 3. A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. 4. Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3o, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.927.423/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 4/5/2021.); “[...] Tese de julgamento: ‘1. A curatela constitui medida protetiva extraordinária, restrita aos atos patrimoniais e negociais, e somente se justifica quando comprovada a incapacidade de discernimento para os atos da vida civil. 2. A existência de deficiência, por si só, não implica incapacidade civil, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.’ [...].” (0702438-05.2022.8.07.0005, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/8/2025.).
5. A deficiência, inclusive o transtorno do espectro autista, não implica incapacidade civil automática, nos termos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
6. Estudo psicossocial indica autonomia residual do apelado e potencial de evolução com suporte terapêutico, tornando a interdição inadequada.
7. A prova técnica, analisada de forma conjunta, não evidencia incapacidade a qual justifique a interdição, recomendando-se a adoção de medidas menos gravosas, como a tomada de decisão apoiada.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A curatela é medida excepcional, restrita aos atos patrimoniais e negociais, e somente se justifica quando comprovada incapacidade de discernimento. 2. A existência de deficiência não implica incapacidade civil, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 751; Lei n. 13.146/2015, arts. 6o, 84 e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.927.423/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 4/5/2021; TJDFT, 0702438-05.2022.8.07.0005, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/8/2025; TJDFT, 0753773-93.2023.8.07.0016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 25/5/2025; TJDFT, 0730143-47.2023.8.07.0003, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/4/2024.